Tribunal: TJMT
Processo: 1028584-42.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028584-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELI LEONIDIA FERREIRA - CPF: 002.236.681-41 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA LEITE - CPF: 654.949.891-00 (APELADO), JOAQUIM MANOEL DA SILVA - CPF: 905.335.341-00 (APELADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ROSELI LEONIDIA FERREIRA - CPF: 002.236.681-41 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA LEITE - CPF: 654.949.891-00 (APELADO), JOAQUIM MANOEL DA SILVA - CPF: 905.335.341-00 (APELADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

03 APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – DANOS A TERCEIROS – RISCO EXCLUIDO DO CONTRATO – COBERTURA INDEVIDA
–
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDO – OBSERVÂNCIA
A
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Tratando-se de cobertura de risco expressamente excluída do programa associativo de proteção veicular, não há como impor à associação a responsabilidade de indenizar terceiro pelos danos causados pelo veículo associado.

2. Observados os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa,
o montante fixado pelo juízo singular em R$
10.000,00 a título de danos morais e R$ 15.000,00
a título de dano estético se revelam justos e razoáveis à reparação dos danos suportados pela autora.

3.
Se os elementos probatórios
apresentados não demonstram a renda que a autora deixou de auferir
no período em que ficou em tratamento médico
, não há como
lhe
conceder os lucros cessantes.

4. Recursos
desprovidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso s de a pelação c íve is interposto s por
ROSELI LEONIDIA FERREIRA,
MARIA JOSE PEREIRA LEITE e JOAQUIM MANOEL DA SILVA,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de Reparação de Danos
Morais,
Materiais, Lucros Cessantes e Estéticos em Decorrência de Acidente de Trânsito
ajuizada por
ROSELI LEONIDIA FERREIRA,
para:

-
condenar
os requeridos MARIA JOSE LEITE e JOAQUIM MANOEL DA SILVA, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais à requerente, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c
§ 1º, do
art.
161, do

CTN, com incidência a partir do evento danoso, quer seja, data do acidente (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da prolação da sentença;

-
condenar
os requeridos
ao pagamento de R$ 1.013,87 a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o § 1º, do art.
161 do CTN, contados do evento danoso em 14/04/2021 (Súmula 54 do STJ) e correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

-
condenar
os requeridos ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos estéticos,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o § 1º, do art. 161 do CTN, contados do evento danoso
, quer seja, data do acidente (Súmula 54 do STJ) e correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

-
condenou
os requeridos MARIA JOSE PEREIRA LEITE e JOAQUIM MANOEL DA SILVA, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, com a suspensão da
exigibilidade, diante da concessão do benefício da gratuidade aos requeridos.

-
c
om
relação
à
requerida ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, julgou improcedente
s
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

-
c
ondenou
os autores ao pagamento dos honor
ários de sucumbência devidos aos advogados da empresa ASSOCIAÇÃO GESTAO VEICULAR UNIVERSO, arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo a
exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça gratuita
.

Em suas razões recursais,
ROSELI LEONI
DIA FERREIRA
alega
que
a sentença
,

contrariando o conjunto probatório e os princípios aplicáveis à responsabilidade civil, deixou de reconhecer integralmente os prejuízos sofridos pela apelante, reduzindo de forma desproporcional as indenizações pleiteadas e negando o direito ao ressarcimento pelos lucros cessantes, além de excluir a seguradora da condenação, o que comprometeu a reparação integral dos danos causados em razão do acidente de trânsito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para (i) majorar os valores fixados
a título de danos morais e estéticos
, de forma refletir adequadamente o sofrimento e as sequelas permanentes da apelante
; (
ii
) reconhecer e condenar os requeridos ao pagamento de lucros cessantes, devidamente comprovados e decorrentes da impossibilidade de a apelante exercer suas atividades laborais como diarista;
(
iii
) incluir a seguradora ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO na condenação, em razão da solidariedade objetiva e do papel desempenhado no caso.

Sem contrarrazões.

A requerida
MARIA JOSE PEREIRA LEITE,

em seu recurso de apelação, alega
que o
quantum
indenizatório não atendeu aos critérios
de proporcionalidade de razoabilidade e não observou as condições do ofendido e do bem jurídico lesado, mostrando excessivo o montante de R$
10.000,00 a título de dano moral e R$ 15.000,00 a título de dano estético.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de
reduzir
o valor da condenação por dano moral e dano estético, considerando os aspectos econômicos das partes e a extensão do dano.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
o requerido
JOAQUIM MANOEL DA SILVA,

alega a necessidade de
redução
do

quantum
indenizatório a título de danos morais e estéticos.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

ROSELI LEONIDIA FERREIRA
ajuizou a
Ação de Reparação por Danos
Morais,
Materiais, Lucros Cessantes e Estéticos em Decorrência de Acidente de Trânsito
em face de
MARIA JOSÉ PEREIRA LEITE, JOAQUIM MANOEL DA SILVA e ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO – UNIVERSO AGV,
sustentando, em síntese, que no dia 14/04/2021, por volta das 19h, foi atingida lateralmente pela requerida MARIA JOSÉ
, quando trafegava em via preferencial
com sua motocicleta
, resultando em queda e necessidade de atendimento médico, com fratura exposta na perna direita.

Afirmou que o requerido JOAQUIM é proprietário do veículo e a necessidade de cobertura pelo seguro
justifica a inclusão da Associação no polo passivo.

Aduziu que por conta do acidente, ficou afastada de suas atividades laborais, posto que é diarista em casas de família, sem receber salário/diárias.

Narrou que
a parte autora teve diversos gastos médicos, como medicamentos, equipamentos médicos, despesas com locomoção, fisioterapia
, cuja soma importa em R$ 2.308,03.

Relatou que
a autora trabalhava de diárias em casas de família, fazendo faxinas, recebendo a quantia de R$ 1.050,00.

Asseverou que ficou afastada de suas atividades laborativas há mais de cinco meses, perdendo sua renda
e, ainda, deve ficar afastada por mais três meses, totalizando oito meses de afastamento, devendo os requeridos indenizarem à autora na quantia de R$ 8.400,00 referente aos lucros cessantes.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos
pelos danos morais e estético
s
no valor de R$ 50.000,00, devido
ao impacto emocional e prejuízo à integridade física; danos materiais no valor de R$ 2.308,03
e R$ 8.400,00 a título de lucros cessantes.

A requerida MARIA JOSE PEREIRA LEITE apresentou contestação no ID nº 7472
2851 e alegou que trafegava na Rua Mar Mediterrâneo em 14/04/2021 e parou seu veículo antes de cruzar a Av. José
Luis
de Silva,
porém
,
o local tinha a visibilidade prejudicada devido à presença de mato alto em torno de um poste, criando um ponto cego.
Requereu a improcedência da ação e pediu a justiça gratuita.

O requerido JOAQUIM MANOEL DA SILVA apresentou contestação no ID nº 7551
1847 e suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não pode ser responsabilizado pelos danos, pois não conduzia o veículo no momento do acidente e não contribuiu para o acidente.
Requereu a improcedência da ação e, ainda, postulou pela concessão da justiça gratuita.

A requerida ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO apresentou contestação no ID nº 8762
3418 e alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo em razão da ausência de relação jurídica, pois sua obrigação contratual foi limitada à reparação do veículo da autora, a qual já foi cumprida integralmente. Afirmou que sua responsabilidade se restringe ao patrimônio de seus associados, especificamente veículos, conforme previsto no Plano de Assistência Recíproca (PAR) e que houve os reparos no veículo da autora.
Alegou, ainda, que não há previsão contratual para cobertura de danos pessoais, morais, estéticos ou lucros cessantes. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 87967057 e 87967066.

O
processo foi saneado, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva de JOAQUIM e da ASSOCIAÇÃO VEICULAR, fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova oral e pericial.

O laudo pericial foi juntado no ID nº 1164
70217,
sobrevindo manifestação das partes.

Designada audiência de instrução, a parte autora desistiu da oitiva das testemunhas
,
que foi homologado (ID nº 1320
65812).

As partes apresentaram memoriais finais no ID nº 165830008, 166560589, 167034
334 e 167843903.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorrem
a autora e os requeridos MARIA
JOSE PEREIRA LEITE e JOAQUIM MANOEL DA SILVA.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que os apelantes não se insurgem em relação ao reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito, conforme decidido na sentença. Portanto, inconteste a culpa pelo acidente dos requeridos
MARIA JOSE PEREIRA LEITE e JOAQUIM MANOEL DA SILVA.

Assim, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, configurado o dano e existindo o liame de causalidade, impõe-se a obrigação de indenizar.

A autora, ora apelante pretende a reforma da sentença
,
visando a inclusão
da seguradora ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO na condenação, em razão da solidariedade objetiva e do papel desempenhado no caso.

Com efeito, o requerido JOAQUIM
aderiu ao plano de assistência recíproca junto à ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, conforme comprova documento de ID nº 8762
3429.

No entanto,
denota-se
que a proteção veicular contratada pelo requerido JOAQUIM contempla
,
exclusivamente, a indenização por danos materiais causados aos veículos dos membros da associação, excluindo, em
contrapartida, a cobertura de prejuízos de ordem moral
e lucros cessantes suportados por terceiros a título de dano pessoal. Vejamos
(ID nº
274730369
– Pág.2)
:

Logo, não há como imputar à ASSOCIAÇÃO a obrigação de indenizar à autora pelos danos causados a título de dano moral, estético e lucros cessantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - ACIDENTE ENVOLVENDO AUTOMÓVEL DO ASSOCIADO - DANOS A TERCEIROS - RISCO EXCLUÍDO DO CONTRATO - COBERTURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS PROCESSUAIS.

1.
Tratando-se de cobertura de risco expressamente excluída do programa associativo de proteção veicular, não há como se impor à associação a responsabilidade de indenizar terceiro pelos danos causados pelo veículo do associado.

2. Segundo os artigos 186, 187 e 927, CC, o dever de indenizar exsurge da cumulação dos elementos ato ilícito, consubstanciado em ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou abuso de direito, dano e relação de causalidade entre a lesão e a conduta antijurídica. Presentes os requisitos cumulativos, deve ser acolhida a pretensão de indenização por
danos materiais deduzida pelo proprietário de veículo atingido em acidente de trânsito, em face do proprietário do automóvel causador do evento.

3. Constatando-se que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, é de se distribuir entre eles os encargos financeiros do processo, de forma proporcional à sucumbência de cada um.

4. Primeira provida e segunda apelação desprovida.”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.212160
-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G
) ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2022, publicação da súmula em 27/05/2022)
destaquei

No que tange aos
danos morais
,
pugna a parte autora pela majoração
, sustentando que o valor fixado não se mostra adequado.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do autor e o caráter pedagógico da medida,
constata-se
que o montante fixado pelo juízo a singular em R$
10.000,00
(
dez mil reais
) se revela justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pela parte autora.

Isso porque, extrai-se do conjunto fático probatório que em razão da gravidade das lesões,
a
autor
a
ficou impossibilitad
a
permanentemente de exercer funções laborais em decorrência da limitação de movimento do
membro
inferior
(joelho), conforme constatou o laudo pericial de ID nº
. 274729923
.

Assim, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo neste ponto, pois adequada à realidade dos autos, tendo em vista
as condições econômicas da parte requerida e da parte autora.

Portanto, devido
o
dano moral no valor arbitrado, restando
prejudicada
a tese dos apelantes
/requeridos quanto
à
pretensão de redução do dano moral.

Em relação ao
dano estético
,
p
retende a autora a majoração da indenização
fixada em R$ 15.000,00
,
ao argumento de que o montante fixado não se mostra adequado.

No entanto,
não há como acolher a irresignação da autora.

É sabido que,
para fixação do
quantum
indenizável deve o magistrado levar em consideração a idade, profissão e estado civil da vítima, bem como o grau de comprometimento físico provocado no corpo da vítima.

Além disso, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo causador do dano e a repercussão do dano na vida da vítima, bem como à capacidade econômica das partes e a função pedagógica do dever de reparar.

Assim, tendo
a
autor
a
comprovado de forma inequívoca que o acidente lhe causou
deformidade, cicatriz e sequela permanente e
m
seu joelho direito, conforme laudo pericial de ID nº
274729923
, verifica-se que a indenização por dano estético fixada em R$
15.000,00
(
quinze mil reais
) se mostra adequada à hipótese dos autos.

Portanto, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Dessa forma, resta prejudica a pretensão dos apelantes/requeridos quanto à redução do dano estético.

Quanto aos
lucros cessantes
,
o art. 405 do Código Civil, estabelece
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e
danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

No caso, a autora alega que
em razão do acidente, ficou impossibilitada de trabalhar
, deixando de receber seu salário
no valor de R$ 1.0
50,00 mensal,
pelo período de oito meses.

No entanto,
apesar dos documentos anexados nos autos (declaração unilateral), o
s elementos de prova colacionados aos autos não demonstram a renda que a autora deixou de auferir
.

Nesse contexto, inexistindo comprovação acerca dos noticiados lucros cessantes, deve ser mantida a improcedência do pedido, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento

a
os
recursos de ape
lação cíveis e majoro os honorários em relação
aos requeridos
MARIA JOSE PEREIRA LEITE e JOAQUIM MANOEL DA SILVA para 12
% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC15,
todavia, suspens
a
a exigibilidade, em razão dos requeridos serem beneficiários da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025